Tribunal: STF
Processo: CJ 6179
Classe: CJ
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-09-12
Data de publicação: 1979-09-12

Ementa:
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA INTENTADA COM BASE NO PAR 2 DO ART. 480 DA
C.L.T. DISSIDIO QUE ENVOLVE DUAS EMPRESAS. PARTICULARIDADES DO CASO.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO, ANTE O DISPOSTO NO ART. 142,
SEGUNDA PARTE, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.